Tribunal: TJSP
Processo: 0010745-68.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO. PREJUDICIALIDADE. PLEITO DE COMUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA VARA DAS EXECUÇÕES. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado pelo reeducando Gilberto de Andrade Macario, alegando constrangimento ilegal devido à demora na análise de pedido de comutação de pena e

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO. PREJUDICIALIDADE. PLEITO DE COMUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA VARA DAS EXECUÇÕES. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado pelo reeducando Gilberto de Andrade Macario, alegando constrangimento ilegal devido à demora na análise de pedido de comutação de pena e elaboração de cálculos atualizados. O paciente cumpre pena de 19 anos, 09 meses e 18 dias por delitos previstos nos artigos 155, 157 e 307 do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é a via adequada para apressar julgamentos de pedidos relacionados à execução penal.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus não é o meio adequado para apressar decisões na execução penal, devendo tais pedidos ser dirigidos ao Juízo das Execuções.
4. A atualização dos cálculos foi determinada na decisão que promoveu o paciente ao regime intermediário, tornando o pedido do remédio heroico prejudicado nesse ponto.
5. Ausência de requerimento de concessão de comutação com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024 no piso. Inexistência de deliberação da questão de fundo em primeiro grau de jurisdição – circunstância que evidencia supressão de Instância.
IV. Dispositivo e Tese
6. Não conheço, em parte, da impetração e, na parte conhecida, julgo-a prejudicada.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é adequado para apressar julgamentos na execução penal. 2. A atualização dos cálculos já foi determinada, tornando o pedido prejudicado. 3. Ausência de requerimento de concessão de comutação na Vara das Execuções, caracterizando supressão de instância.
Jurisprudência Citada:
__RJDTACRIM 27/215.